Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-27.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012820-27.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO CIVIL PUBLICA- RECEBIMENTO DA INICIAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2.Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
, contra decisão proferida no agravo de instrumento impetrado pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

Inconformada, a Embargante sustenta que

a ação não foi ajuizada contra nenhuma autoridade ou agente público, apenas contra a empresa, que é pessoa jurídica de direito privado, não há que se falar em ato de improbidade administrativa, porque apenas autoridades ou agentes públicos podem cometer atos de improbidade administrativa (id. 90119458)
.

Contrarrazões (id. 92433998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
, contra decisão proferida no agravo de instrumento impetrado pela embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

O argumento apresentado foi essencialmente sobre a inadequação da via eleita, tendo em vista que
a ação não foi ajuizada contra nenhuma autoridade ou agente público, apenas contra a empresa, que é pessoa jurídica de direito privado, não há que se falar em ato de improbidade administrativa, porque apenas autoridades ou agentes públicos podem cometer atos de improbidade administrativa
.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante a embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“

QUANTO A INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA

Ao ajuizar a ação, o Município de Cuiabá pretende que a empresa requerida faça os reparos que entende necessários nas obras que executou na Avenida das Torres, em razão dos vícios que surgiram ao longo do trecho de pavimentação. A pretensão é de cumprimento de contrato firmado entre as partes e também de resguardar o patrimônio público, de forma que os recursos financeiros empregados atendam a finalidade para a qual foram destinados.

O Município de Cuiabá, ao contratar a empresa requerida, mediante licitação, para a realização de obras de mobilidade urbana, sem dúvida, estava atuando no sentido de cumprir, de dar efetividade aos direitos sociais e individuais de bem-estar, desenvolvimento, segurança, de modo que a finalidade do contrato é atingir a satisfação do interesse público primário, havendo apenas reflexos de interesse público secundário.

Compreende-se que o interesse público primário é a razão de ser do Estado e pode ser resumido nos interesse de toda a sociedade, de bem-estar social, justiça e segurança. O que o Agravado persegue não é interesse próprio da Administração ou do agente público, mas da coletividade, de ver os recursos públicos adequadamente aplicados na concretização desses interesses, como, no caso, de poder usufruir de uma via pública adequada e segura.

Sobre o interesse público primário, Luís Roberto Barroso leciona:
“o interesse público primário, consubstanciado em valores fundamentais como justiça e segurança, há de desfrutar de supremacia em um sistema constitucional e democrático. Deverá ele pautar todas as relações jurídicas e sociais – dos particulares entre si, deles com as pessoas de direito público e destas entre si. O interesse público primário desfruta de supremacia porque não é passível de ponderação. Ele é o parâmetro da ponderação. Em suma: o interesse público primário consiste na melhor realização possível, à vista da situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, dos valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou promover”
(Interesses Públicos versos Interesses Privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público; Ed. Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2007, p. XV-XVI).

Para Marcelo Abelha Rodrigues, os direitos difusos seriam os interesses protegidos pelo Estado em cada caso concreto, a proteção desta ou daquela situação pelo ente político no seu papel de efetivar os direitos públicos primários (
in
Fundamentos da Tutela Coletiva, Brasília-DF, ed. Gazeta Jurídica, 2017, p. 65-67).

Ao contrário do que sustentou a Agravante, o contrato que firmou com o Município de Cuiabá não está regido unicamente por disposições de direito privado, pois em qualquer tipo de contrato firmado com a Administração Púbica, devem ser respeitados os princípios inerentes a sua atuação, a prévia licitação e a isonomia.

QUANTO O RECEBIMENTO DA INICIAL

Após analisar todo o contexto dos autos, tenho que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que proferida de maneira razoável, proporcional, bem como atenta aos fatos a serem discutidos nos autos.

Ademais, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção das hipóteses legais para reforma do decisum. Cumpre mencionar que, a ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES - RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, rejeitou a defesa preliminar dos Recorrentes e recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Recurso Desprovido.

(N.U 1011062-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Dos parcos documentos acostados ao caderno processual, percebe-se que a decisão combatida fundamentou-se na possível prática de improbidade administrativa que causou dano ao erário e consequentemente a coletividade, consistente no baixo padrão de qualidade empregado na obra, resultando em diversos problemas que mesmos apontados pelo ente municipal, foram ignorados pela empresa ora Agravante.

Assim, restando ausentes os elementos autorizadores para acatar o pleito formulado nesta via e, em respeito ao princípio in dubio pro societate, a decisão proferia pelo juízo singular deve ser mantida e, por via de consequência a ação civil pública deve seguir seu curso natural.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021